Tribunal: TJBA
Processo: 8006240-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006240-43.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO VICTOR DE SOUZA BORGES e outros Advogado(s): ARTHUR NUNES GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E ECSTASY. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DEMORA NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO VICTOR DE SOUZA BORGES contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que homologou prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, após a apreensão, em sua posse, de 60,16g de maconha, 15,32g de cocaína e 01 (um) comprimido de ecstasy. Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória sem fiança, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas monitoramento eletrônico. 2. A defesa alega excesso de prazo na manutenção da tornozeleira eletrônica, porquanto transcorridos aproximadamente sete meses desde a imposição da medida e mais de quatro meses da conclusão do inquérito policial, sem formalização da acusação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico por período prolongado, diante da demora no oferecimento da denúncia após a conclusão do inquérito policial, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. III. Razões de decidir 4. O art. 46 do CPP fixa prazo para o oferecimento da denúncia, cuja aferição deve observar o princípio da razoável duração do processo, vedando delongas injustificadas. 5. Medidas cautelares diversas da prisão possuem natureza instrumental e provisória, exigindo contemporaneidade, necessidade e proporcionalidade para sua manutenção. 6. O monitoramento eletrônico impõe restrição relevante à liberdade de locomoção e não pode perdurar por tempo excessivo sem justificativa concreta. 7. No caso, o paciente encontra-se submetido à monitoração desde 24/07/2025, tendo transcorrido aproximadamente sete meses até a impetração e mais de quatro meses desde a conclusão do inquérito, sem oferecimento de denúncia. 8. Não se evidencia complexidade excepcional do feito, pluralidade de investigados ou diligências pendentes que justifiquem a demora na formalização da acusação. 9. A ausência de notícia de descumprimento das condições impostas, aliada à inércia na instauração da ação penal, torna desproporcional a manutenção da medida mais gravosa. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais reconhece que a manutenção prolongada do monitoramento eletrônico, sem justificativa concreta, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. 11. As demais cautelares impostas mostram-se suficientes, no momento, para assegurar a regularidade da persecução penal. IV. Dispositivo e tese 12. Habeas Corpus conhecido e ordem concedida para revoga a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, CPP, art. 46; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 884.776/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, j. 26/11/2024; TJPR, HC nº 0073743-56.2022.8.16.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Carlos Dalacqua, j. 07/03/2023; TJMT, HC nº 1017189-59.2021.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27/10/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8020905-98.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente Anderson de Lima Chaves e, como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer do Habeas Corpus e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, ___________ de ___________ de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a) de Justiça